Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE SENTENÇA E TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera notícia da prática de novo crime após a condenação definitiva por delito anterior não é suficiente para gerar a interrupção da prescrição da pretensão executória do Estado pela reincidência, conforme inciso VI do artigo 117 do Código Penal, mas exige-se a condenação penal definitiva, sob pena de ofensa direta ao princípio da presunção de inocência e interpretação normativa em prejuízo do apenado. Precedente TJDFT.
2. Recurso desprovido.